Tribunal: TJDFT
Processo: 0047620-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESULTADO DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. INSTITUIÇÃO PARCEIRA. CIENTIFICAÇÃO PELO SISTEMA PJe. VALIDADE. PUBLICAÇÃO NO DJe. INEXIGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser declarada a nulidade da certidão de publicação e de trânsito em julgado do acórdão e restituído prazo à agravante para que seja dado o regular andamento aos recursos interpostos, por não ter constado na publicação do resultado do julgamento o nome dos advogados constituídos pela agravante.
2. No caso em deslinde a sociedade anônima agravante é instituição parceira para Expedição Eletrônica deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. A agravante registrou ciência do aludido ato processual por meio do sistema PJe.
4. Dispensa-se a intimação via Diário de Justiça Eletrônico à parte que se cadastrou no sistema PJe.
5. Inexiste a alegada nulidade da referida intimação, pois foi procedida em obediência às regras previstas na Lei no 11.419/2006, de acordo com os termos da parceira formalizada entre a autora e este Egrégio Tribunal de Justiça.
6.Recurso conhecido e desprovido.